Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000689-10.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), ERASMO SOARES DOS SANTOS - CPF: 005.002.532-50 (IMPETRANTE), MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL

No Recurso:

1000689-10.2024.8.11.0000

Impetrante(s):

ERASMO SOARES DOS SANTOS

Impetrado(s):

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE

Litisconsorte(s):
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
15 de abril de 2024.

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1)

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Erasmo Soares dos Santos
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT,
que indeferiu o pedido

de justiça gratuita formulado no recurso inominado interposto pelo impetrante nos autos sob no
1006586-15.22023.8.11.0045
.

2)

Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, visto ter demonstrado não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, anexando holerites e comprovantes de seus gastos (ids. 198467150/

198467151/198467154/198467155/198467156 e 198467159)
.

3)

A liminar foi deferida no id. 200434668.

4)

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 201493165.
Não houve manifestação dos litisconsortes
.

5)

O Ministério Público, no id. 207498160, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

6)

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no recurso inominado interposto nos autos sob no
1006586-15.22023.8.11.0045.

7)

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que comprovou não possuir condições financeiras para suportar as despesas do processo, conforme se vê dos holerites e comprovantes de gastos, apresentados pelo impetrante
(
(ids. 198467150/

198467151/198467154/198467155/198467156 e 198467159).

8)

A
Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurs
o. (grifei)

9)

No caso vertente,
observo que o impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal, apresentando holerites e comprovantes de seus gastos

(ids. 198467150/

198467151/198467154/198467155/198467156 e 198467159).

10)

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado no recurso inominado interposto nos autos sob no
1006586-15.22023.8.11.0045
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 200434668).

11)

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

12)

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024